Tribunal: TJBA
Processo: 8029229-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029229-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: AMANDA REIS SIMOES ANGELIM e OUTRO. Advogado(s): MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, KAREN KAROLINE NOGUEIRA FALCONERY AGRAVADOS: DCIX ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA e OUTROS. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSTRUTORA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE TERMO QUITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DA CONSTRUTORA DE EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, QUE NÃO CONSIGNA, EXPRESSAMENTE, O PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO. ACERTO. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8029229-77.2025.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.